Tribunal: STF
Processo: AI 88858
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
ICM. Autarquia. Imunidade recíproca (inaplicação). CF, art. 19, paragrafo 1. - atividades que não se enquadram entre aqueles serviços vinculados as "finalidades essenciais ou delas decorrentes", a serem protegidos pela imunidade constitucional. Agravo regimental improvido.